Tribunal: TJBA
Processo: 8129076-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129076-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BMCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargada, por ausência de dialeticidade recursal. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, requerendo sua condenação em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais quando não houve condenação prévia da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, depende da existência de honorários previamente fixados na instância inferior, uma vez que tais verbas têm natureza complementar e não autônoma.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, fixando honorários sucumbenciais em favor da ré, ora embargada, o que afasta a possibilidade de nova fixação ou majoração dessa verba em favor da parte embargante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a majoração de honorários recursais quando inexiste fixação prévia da verba sucumbencial pela instância inferior ou quando a parte recorrente não foi vencida no julgamento do mérito, mas teve seu recurso não conhecido por vício formal.

A ausência de condenação anterior da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais impede a majoração da verba em sede recursal, não havendo omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.640.578/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.3.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.931.050/BA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022; TJSC, Apelação Cível n. 0307788-95.2018.8.24.0008, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 19.9.2019; TJRS, AC n. 70080273824, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 6.6.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129076-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BMCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA - ME e como embargados ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .